Tribunal: TJDFT
Processo: 0700171-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0700171-07.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS EMPREGADOS DA EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA CASEMBRAPA REPRESENTANTE LEGAL: KARINE DE HOLANDA ROLIM, ANISIO FERREIRA LIMA NETO AGRAVADO: J. M. D. H. R. L. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS EMPREGADOS DA EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA – CASEMBRAPA contra r. decisão proferida pelo ilustre juízo da 4a Vara Cível de Brasília que, nos autos do procedimento comum cível no 0749660-44.2023.8.07.0001, ajuizado por J. M. D. H. R. L., menor impúbere representado por seus genitores, deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou a autorização e o custeio do procedimento cirúrgico da forma como requisitado pelo médico especialista. Em razões recursais (ID 54767427), afirma que estão ausentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ao autor/recorrido. Afirma ser operadora de saúde na modalidade de autogestão, de modo a ser inaplicável ao caso o CDC. Informa ter sido fornecida a cobertura assistencial conforme parecer da junta médica, sendo que os materiais ou procedimentos rejeitados são eletivos. Aduz que o procedimento atendeu às exigências da RN no 424 de 2017 da ANS. Em liminar, requer a concessão do efeito suspensivo ao agravo. No mérito, pugna pela revisão do decisum. Em decisão (ID 54827628), esta Relatoria indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo. O agravado apresentou contrarrazões (ID 55702280). Embora intimado, o Ministério Público deixou de se manifestar no prazo legal, conforme a certidão de ID 58060061, mas colacionou parecer intempestivo ao ID 58101179. Por despacho (ID 58156243), intimou-se a agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao duplo grau de jurisdição, suscitada nas contrarrazões. A recorrente apresentou petição pela rejeição da preliminar ao ID 58608853. É o relatório necessário. Decido. Compulsando os autos de origem, processo n. 0749660-44.2023.8.07.0001, verifica-se que o feito fora sentenciado em 14/05/2024, sendo confirmada a tutela de urgência objeto do presente agravo e sendo provido parcialmente o pedido autoral. Com efeito, a prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento, não mais persistindo o interesse recursal. Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes desta Colenda Corte: “AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA PROLATADA. PERDA DO OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO E INTERNO PREJUDICADOS. 1. Restam prejudicados o agravo de instrumento e o agravo interno, pela perda do objeto, ante a prolação de sentença de mérito no processo. 2. Agravo de instrumento e Agravo Interno prejudicados.” (Acórdão 1393066, 07170838420218070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no PJe: 11/1/2022, g.n.). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSTERIOR PROLAÇÃO DE SENTENÇA. FEITO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AGRAVO PREJUDICADO.(...) 3. A jurisprudência se firmou no sentido de que o agravo de instrumento fica prejudicado com a superveniente prolação de sentença. 4. Assim, considerando ainda que a liminar pleiteada no agravo foi indeferida por ausência de plausibilidade do direito e, após a observância de todo o procedimento do rito especial no processo de origem, foi proferida sentença denegando a ordem, resta evidente a perda do objeto quanto a toda a extensão dos pedidos formulados neste agravo de instrumento. 5. Agravo de Instrumento prejudicado.” (Acórdão 1422329, 07317845020218070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2022, publicado no DJE: 1/6/2022, g.n.). Com essas razões, em conformidade ao artigo 932, III, do Código de Processo Civil, declaro a prejudicialidade do recurso e NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Comunique-se ao douto Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 23 de maio de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora